Tribunal: TJDFT
Processo: 0718154-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718154-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS AURELIO DE JESUS - ME EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 47430084) opostos pelo agravante, MARCOS AURÉLIO DE JESUS - ME, contra decisão monocrática deste Relator, na qual indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado no Agravo de Instrumento. Aduz que “Com a devida vênia a V. Decisão, merece os presentes Embargos, no que tange à controvérsia posta em debate que diz respeito à necessidade de apresentação do original da cédula de crédito bancária para instruir a ação de busca e apreensão.” Alega ainda que o aviso de recebimento para fins de notificação extrajudicial não foi entregue no endereço do devedor, retornando com motivo “mudou-se”, por isso seria necessária a notificação por edital. Pugna pelo efeito infringente, para que seja concedido efeito suspensivo. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que o embargo de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. De plano, denota-se que a parte embargante sequer indica algum vício a ser aclarado. Deflui-se das razões recursais que o embargante, sem demonstrar vício quanto à análise dos requisitos da liminar, pretende, de forma bastante evidente, adiantar a discussão do mérito, repisando as teses de que é necessária a apresentação do original da cédula de crédito bancária para instruir a ação de busca e apreensão, e que não teria sido válida a notificação extrajudicial para fins de constituição do devedor em mora. Com a devida vênia, de uma simples leitura da decisão embargada é possível constatar que foram enfrentas as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, fazendo-se o devido registro de que o exame ali realizado era apenas superficial, pois em cognição sumária, somente para fins de deslinde do pedido liminar. Confira-se: “(...) Inicialmente ressalto que a análise que se faz neste momento incipiente é tão somente do pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisados, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Trata-se de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, o que é regido pelo Decreto-Lei no 911/69. Dos autos de origem infere-se que a notificação teria sido enviada para o endereço do agravante, devedor fiduciante constante do contrato, todavia, restou devolvida pelo motivo “Mudou-se” (ID 146328596. Pág. 3). Confere-se que o endereço aposto na notificação é o mesmo que fora informado no contrato (ID 146327643). Neste ponto, há de ser feita, desde logo, uma distinção entre a hipótese supra apresentada, em que o destinatário da notificação é “mudou-se” e a aquela em que a notificação é devolvida por motivo “Ausente”, pois, neste caso, seria em tese possível a entrega da correspondência, apenas não ocorreu porque o destinatário, apesar de residir no local, ali não estava no momento da diligência, nem tinha outra pessoa para receber a correspondência em seu lugar. Neste caso, incumbiria ao credor fiduciário envidar esforços para que se repita a diligência até que seja cumprida a notificação do devedor fiduciante, ou adotar outras providências diversas para comprovar a mora, mas, como dito, não é o caso dos autos. In casu, a hipótese dos autos é de devolução da notificação pelo motivo “Mudou-se”, razão pela qual, pela boa-fé contratual, caberia a devedora informar o seu novo endereço, o que, nos autos, não teria se verificado. A hipótese em cotejo se subsume ao que preceitua o artigo 2o, §2o, do Decreto-lei no 911/69: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Com efeito, consoante entendimento jurisprudencial sobre o tema, a notificação em questão, em tese, é suficiente para fins de comprovar a mora. Neste sentido o colendo STJ, verbis: "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as . 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito,partes por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido." (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) (grifo nosso) A propósito, esta eg. Corte perfilha do mesmo entendimento. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM AVISO "MUDOU-SE". EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. SUFICIÊNCIA. VALIDADE DO ATO. 1. O recurso de agravo de instrumento encontra seus limites na decisão agravada, de forma que é vedada a análise, pela instância ad quem, de questões não analisadas pela instância de origem, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. 2. De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora do devedor fiduciário poderá ser comprovada por carta registrada, quando recebida pelo próprio destinatário ou por terceiro. 3. O retorno da carta com aviso de recebimento (AR) no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para considerar que o devedor não foi constituído em mora. Em homenagem ao princípio da boa-fé, o devedor deve informar ao credor fiduciário a mudança do domicílio indicado no contrato, de modo a evitar a frustração de comunicação entre as partes. Precedentes do STJ. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1372869, 07228717920218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA. MUDANÇA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. STJ. PRECEDENTES. A mora do devedor fiduciário poderá ser comprovada por carta registrada, não se exigindo que seja o próprio destinatário quem receba o documento. A correspondência que não foi entregue no endereço do destinatário informado no momento da contratação, em razão da mudança do devedor, possui aptidão para demonstrar a mora da parte ré. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não houve a constituição em mora. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1379838, 07279191920218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM AVISO: "MUDOU-SE". NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. DEVER ANEXO. BOA-FÉ OBJETIVA 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o autor impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, havendo pretensão específica de reforma da decisão, de modo a propiciar, inclusive, o pleno contraditório. 2. De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora do devedor fiduciário poderá ser comprovada por carta registrada, quando recebida pelo próprio destinatário ou por terceiro. 3.O retorno da carta com aviso de recebimento em que consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para considerar que este não foi constituído em mora. Em homenagem ao princípio da boa-fé, o devedor deve informar ao credor fiduciário a mudança do domicílio indicado no contrato, de modo a evitar a frustração de comunicação entre as partes. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Acórdão 1678403, 07073124620218070012, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO 'MUDOU-SE'. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. MUDANÇA NÃO INFORMADA PELO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A determinação judicial para que a parte autora promovesse a retirada do pedido atinente à obrigação de fazer imposta a terceiros, expedição de ofícios a órgãos públicos, por si só, não obsta o prosseguimento da ação busca e apreensão, posto existir outros requerimentos - formulados na inicial - que devem ser analisados. 2. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação deverá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14). 3. A comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, sendo necessária a expedição de carta registrada a ser entregue no endereço do devedor, constante do contrato, para que seja efetivada a constituição em mora. 4. "O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido." (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). 5. Recurso provido. Sentença cassada. (Acórdão 1426529, 07123185820218070004, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) Com relação a suposta ausência da Cédula de Crédito Bancário, em tese, parece-me que também não assiste razão ao recorrente. Com efeito, exigir a juntada do original da cédula de crédito bancário configuraria excesso de formalismo incompatível com os princípios da primazia da resolução do mérito e da economia processual no âmbito de ação de busca e apreensão. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça orienta que a apresentação da cédula de crédito bancário original é dispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, pois, em tese, sua exigência configuraria excesso de formalismo incompatível com os princípios da primazia da resolução do mérito e da economia processual no âmbito de ação de rito especial (busca e apreensão). Neste sentido: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GARANTIA. COMPROVAÇÃO. MORA. CARTA REGISTRADA. ENVIO. ENDEREÇO. CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. LICITUDE. TARIFA DE AVALIAÇÃO. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO. DOBRO. SEGURO. CONTRATAÇÃO. VALIDADE. BENFEITORIAS. COGNIÇÃO LIMITADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A nova redação do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, conferida pela Lei n. 13.043/2014, passou a prever que o simples envio da notificação ao endereço do devedor lançado no contrato já é suficiente para a comprovação da mora, uma vez que, expressamente, deixou de exigir que a assinatura constante do referido aviso fosse do próprio destinatário ou de terceiro. 2. É dispensável a apresentação da cédula de crédito bancário original para a proposição da ação de busca e apreensão. 3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a doze por cento (12%) ao ano, por si só, não indica abusividade. 4. A cobrança da tarifa de cadastro é permitida nos contratos bancários celebrados na vigência da Resolução n. 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional. 5. O Tema Repetitivo n. 958 do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato. Ressalvou a possibilidade de se verificar a abusividade da cobrança por serviço não prestado e de se controlar a onerosidade excessiva em cada caso concreto. 6. A ausência de comprovação da prestação do serviço de avaliação impõe a devolução, em dobro, dos valores despendidos pelo consumidor. 7. Não é abusiva a contratação do seguro como garantia de negócio jurídico de financiamento, salvo nas hipóteses em que a respectiva previsão contratual tenha sido imposta ao consumidor como condição de celebração do negócio jurídico. 8. O procedimento especial da ação de busca e apreensão se restringe às questões relacionadas ao pagamento e ao cumprimento das obrigações referidas no Decreto-Lei n. 911/69, de forma que não é meio adequado para a análise de pedido de indenização por benfeitorias realizadas no veículo apreendido. 9. Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1670565, 07091890520228070006, Relator: SANDRA REVES, , Relator Designado:HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. JUNTADA DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA DEVEDORA FIDUCIANTE ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA NA ASSINATURA. MORA COMPROVADA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE CADASTRO PREVISTAS NO CONTRATO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. LICITUDE DA CONVENÇÃO DE PAGAMENTO DO IOF PELA CONSUMIDORA. 1. De acordo com o §1o do artigo 29 da Lei n. 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula. 1.1. A restrição quanto à modalidade de endosso diferencia a cédula de crédito bancário dos demais títulos cambiais, na medida em que limita sua circulação. 1.2. Não há óbice legal ou justificativa plausível para se exigir que a Ação de Busca e Apreensão seja instruída com a via original da Cédula de Crédito Bancário. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. (...) 7. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados. (Acórdão 1434894, 07105214420218070005, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) Desse modo, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos do agravante, mas, em tese, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. (...) (ID 47168984) Logo, não há que se falar em vício na decisão embargada. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Venham as contrarrazões ao agravo de instrumento. Depois, voltem os autos à conclusão. Brasília, 14 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator